Tribunal: TJDFT
Processo: 0717263-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
Conflito de Competência. Obrigação de fazer. Transferência de veículo, débitos e pontuação administrativa pelas infrações desde a tradição. Juizado Especial da Fazenda Publica vs. Vara Cível. Autarquia distrital.
A subsequente inclusão do Detran no polo passivo atrai a competência do Juízo da Fazenda Pública, cuja discordância quanto à legitimidade ad causam não justifica conflito de competência, mas, sim, decisão a ser proferida por ele próprio após ouvir a autarquia distrital, devolvendo os autos ao suscitado em caso de excluí-la da relação processual.